Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.

2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (contrato de seguro de vida que não se restringe a militares, bem cumprido o dever de informação; “de acordo com o STJ, ‘Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cláusula que prevê a limitação da indenização securitária proporcional ao percentual de invalidez, desde que não haja deficiência no dever de informação, por parte da seguradora, de que a cobertura poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado.’ (STJ, AgInt no AREsp 1684630/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020)”; “no caso em discussão, definido em perícia que o apelante apresenta incapacidade permanente, parcial, incompleta, grau leve (25%) no joelho esquerdo. Assim, considerando que a incapacidade do segurado-autor-apelante é parcial e permanente, a indenização devida é de acordo com o grau de invalidez conforme previsto no contrato, devendo ser aplicada a tabela SUSEP para o cálculo da indenização, condições estas que observam as garantias do Código de Defesa do Consumidor”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada pelo não provimento da apelação interposta pelo embargante nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra a embargada.

4. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.